Tribunal: TJSP
Processo: 2286652-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286652-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ SPENCER GIRARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2286652-41.2019.8.26.0000 - Piracicaba – R – Voto no 43.870
Voto no 43.870
Agravo de Instrumento n.o 2286652-41.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba - 1a. Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: José Spencer Girardi
Juiz(a) de 1a Inst.: Eduardo Velho Neto
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados com descontos em
holerite e em conta corrente. Comprometimento de mais de metade dos
vencimentos. Tutela de urgência concedida para limitar os descontos a 30% dos
vencimentos líquidos do autor, de modo a viabilizar sua subsistência.
Admissibilidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 33 dos
autos principais que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu o pedido de tutela
antecipada para limitar os descontos dos empréstimos em 30% do salário líquido do
autor.
Recorre o banco alegando que estão ausentes os requisitos para
concessão da tutela antecipada previstos no artigo 300 do CPC. Ressalta que praticou
nenhuma irregularidade, devendo ser mantidos os descontos automáticos. De resto,
postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o seu final provimento, para
que seja revogada a tutela antecipada deferida ao autor.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 09/10), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 13/16), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2286652-41.2019.8.26.0000 - Piracicaba – R – Voto no 43.870
Conforme narra a petição inicial da ação de revisão de contratos de
empréstimo consignado e com débitos em conta corrente (fls. 01/07 dos autos
principais), o banco agravante celebrou diversos contratos de empréstimos consignados
com o agravado, o qual compromete mais da metade dos seus vencimentos, tornando
inviável o pagamento de obrigações imprescindíveis ao próprio sustento e da família.
Proposta a ação revisional dos contratos, foi deferida a tutela provisória
pelo MM. Juiz a quo, determinando o empréstimo narrado na inicial fosse limitado a
30% da renda líquida do autor.
Pois bem.
O art. 300, do CPC, prevê que a tutela de urgência, tanto a cautelar
quanto a antecipada, será concedida quando os elementos trazidos aos autos pela parte
convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
E na hipótese em apreço se fazem presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
A inexistência de limites para os descontos, seja em folha de pagamento,
seja na conta corrente, culmina na absorção de parte substancial da verba salarial do
autor, o que é inconcebível. Diante de um critério de razoabilidade, para que uma pessoa
possa suprir suas necessidades básicas, incluindo gastos com alimentação, vestuário,
etc., os débitos não devem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos.
Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não poderiam
mesmo ultrapassar o limite fixado, sob pena de comprometimento da subsistência,
pouco importando se, como no caso, os descontos são feitos na conta corrente, pois a
conta corrente em que são descontadas as parcelas do empréstimo se trata de conta
salário, e como tal, também deve ficar a salvo a fim de garantir a subsistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2286652-41.2019.8.26.0000 - Piracicaba – R – Voto no 43.870
mutuário.
Demais disso, o juízo não suspendeu integralmente os descontos, apenas
limitou ao percentual máximo de 30%, considerando todos os contratos discutidos nos
autos. Dessa forma, não se está inviabilizando o recebimento dos valores mutuados pelo
réu, mas apenas impedindo o desconto automático em conta corrente, de modo a
garantir a subsistência do devedor.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator